Tribunal: TJBA
Processo: 8019669-20.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019669-20.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: JUMARA DO CARMO NERY SOUSA Advogado(s):RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA, NELSON DE OLIVEIRA NETO, MATHEUS ATHAYDE DE SOUZA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 608 DO STF. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Lauro de Freitas contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Jumara do Carmo Nery Sousa, condenando o ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS de todo o período laboral e férias acrescidas do terço constitucional referentes aos anos de 2011 e 2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS, diante do entendimento fixado pelo STF no Tema 608; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise das provas documentais que, segundo o embargante, demonstrariam a quitação das verbas reclamadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não explicitou o prazo prescricional aplicado à cobrança de FGTS, sendo necessário integrar a decisão para conferir-lhe completude quanto ao fundamento jurídico da rejeição da tese prescricional. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou o prazo prescricional quinquenal para cobrança de depósitos de FGTS, modulando os efeitos da decisão para estabelecer regra de transição. 5. A modulação determinou que, para as pretensões em curso à época do julgamento, aplica-se o prazo que ocorrer primeiro entre trinta anos contados do termo inicial da lesão ou cinco anos a partir da decisão do STF, proferida em 13.11.2014. 6. Como a ação foi ajuizada em 13.04.2016, antes do término do prazo de cinco anos contado da decisão do STF, aplica-se a regra anterior de prescrição trintenária, não havendo prescrição da pretensão. 7. Não há omissão quanto à análise das provas de quitação, pois o acórdão reconheceu que incumbia à Administração demonstrar o pagamento das verbas devidas, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 8. O colegiado, ao manter integralmente a sentença, adotou a valoração probatória realizada pelo juízo de origem, que examinou as fichas financeiras e contracheques e concluiu pela ausência de comprovação do pagamento das férias relativas aos anos de 2011 e 2012. 9. A pretensão recursal busca rediscutir a valoração das provas, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 931, 934 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014 (Tema 608 da repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível de n.º 8019669-20.2023.8.05.0150, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e como embargada JUMARA DO CARMO NERY SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-871